Tribunal: TJMT
Processo: 1031852-26.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031852-26.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLEUDSON PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 142.861.221-15 (APELANTE), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), LINDALVA VIEGAS DE LARA PINTO OLIVEIRA - CPF: 275.047.351-91 (APELANTE), MARCOS GUEDES DOS REIS - CPF: 852.742.751-68 (APELADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), JUSCIERE DA SILVA BRITO GUEDES - CPF: 940.425.941-15 (ADVOGADO), JUSCIERE DA SILVA BRITO GUEDES - CPF: 940.425.941-15 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (REPRESENTANTE), BRENO DE ALMEIDA CORREA - CPF: 022.479.241-58 (ADVOGADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA registrado(a) civilmente como RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interpostos por CLEUDSON PEREIRA DE OLIVEIRA e LINDALVA VIEGS DE LARA PINTO OLIVEIRA, em face do v. acórdão (id. 206287190) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO.

Sustenta que: o v. acórdão resta omisso, quanto a arguição de desvinculação do SFH que passou ao largo de enfrentamento na decisão proferida.

Aduz que o voto condutor do acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumentos que poderiam, em tese, ter modificado o resultado do julgado, o que justifica o conhecimento e o provimento dos presentes aclaratórios com espeque no art. 1.022, § único, inc. II, c/c art. 489, §1o, inc. IV, do CPC.

Requer o provimento dos presentes aclaratórios mediante a colmatação da omissão na apreciação da afirmação de que, após a alienação do imóvel ao particular deixa de existir a sua vinculação ao SFH e, consequentemente, óbice para o reconhecimento do prazo da prescrição aquisitiva.

Contrarrazões. (id. 208142687)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração, interpostos por CLEUDSON PEREIRA DE OLIVEIRA e LINDALVA VIEGS DE LARA PINTO OLIVEIRA, em face do v. acórdão (id. 206287190) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – USUCAPIÃO - BEM VINCULADO AO SFH – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O imóvel financiado com recursos do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) não é passível de usucapião, porquanto afetado a uma finalidade pública - qual seja, viabilizar a aquisição de moradias a baixo custo para a população. Precedentes. [...] 3 - A Ré tinha conhecimento inequívoco da existência do financiamento decorrente da aquisição do imóvel pelo mutuário originário, garantido por hipoteca, tendo, inclusive ajuizado uma ação ordinária em face da CEF, objetivando “o reconhecimento do direito de aquisição do imóvel onde reside, através do direito de preferência”; ou seja, nunca possuiu o imóvel com “animus domini”; ao contrário, sempre soube que não tinha a propriedade plena do imóvel, o qual poderia ser retomado a qualquer momento pela CEF através do procedimento da execução extrajudicial.

4 - Permitir a aquisição de imóvel vinculado ao SFH por usucapião consiste em privilegiar o interesse puramente particular em prejuízo da sociedade e do interesse público e permitir a burla do ordenamento jurídico, favorecendo-se o mutuário inadimplente que transfere o imóvel irregularmente, em detrimento do mutuário que mantém em dia as suas obrigações contratuais. 5 - Apelação conhecida e provida, para julgar procedente o pedido para determinar que a CEF seja imitida na posse do imóvel referido na exordial, com a consequente expedição do Mandado de Imissão de Posse com Cláusula de Arrombamento, contra a Ré ou terceiros que eventualmente estejam ocupando o imóvel, bem como seja arbitrada uma taxa mensal de ocupação no valor de R$ 100,00 (cem reais), desde a transcrição no RGI até a efetiva imissão na posse; condenada a Ré nas custas e honorários advocatícios fixados em R$ 100,00 (cem reais). (TRF 2 Região, AC 200351010122629, Rel. Des. Fed. GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Sexta Turma Especializada, DJU 30/06/2009, p. 92/93).”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito dos embargantes de verem reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Não há falar omissão no v. acórdão, eis que este Relator assim entendeu, transcrevo:

“(...)Pois bem. A usucapião é forma originária de aquisição da propriedade e de outros direitos que, de maneira geral, transferem-se ao adquirente desde que decorrido o prazo temporal compatível com o tipo de usucapião, qualificado pelo animus domini e sem qualquer oposição, preenchidos os requisitos legais.

Os apelantes afirmam que detém a posse mansa, justa e pacífica do imóvel urbano constituído pelo apartamento n.o 902, do Edifício Odeon, localizado à Rua Jiboia, 129, Bairro Alvorada, Cuiabá/MT, registrada no Livro no 2-GL, no de ordem 65.573, Folha no 232, Ficha no 01F, há mais de 20 anos, sem que houvessem sofrido qualquer turbação em sua posse. Contudo, em julho de 2017, receberam notificação de despejo, emitida pelos requeridos.

Portanto, no caso constata-se que: ‘O imóvel objeto da presente demanda foi adquirido pelos réus da GESTORA DE ATIVOS – EMGEA que aliena os imóveis de sua propriedade em todo o país, mediante licitação, na modalidade concorrência pública, ou através de venda direta. A venda dos imóveis da EMGEA é operacionalizada pela Caixa Econômica Federal, fruto de parceria instituída entre as Empresas. [...]”.’.

Vale ressaltar ainda, que os autores tinham franco conhecimento de que o imóvel em questão era alienado fiduciariamente à CEF, conforme cópia do processo anexado ao ID 53379759, bem como que o mutuário estaria inadimplente com o pagamento das parcelas.

A despeito da discussão quanto ao preenchimento dos aludidos requisitos, tenho que a circunstância de o imóvel estar vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, já no início do empreendimento, por si só, impede a aquisição originária por meio de usucapião. Isso ocorre porque, dada a função social do financiamento concedido com recursos do Sistema Financeiro de Habitação, cabe a mesma proteção que é dada aos bens públicos. Caso fosse permitida a aquisição, por usucapião, de imóveis financiados com recursos do Sistema Financeiro de Habitação, seria possível àquele que ocupa o imóvel financiado, ou o compra do proprietário anterior, adquirir a propriedade definitiva do imóvel, livre da hipoteca e sem ter de quitar o financiamento, após o simples transcurso do prazo aquisitivo previsto em lei, o que comprometeria o equilíbrio financeiro do sistema.

Vejamos:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VINCULADO AO SFH. IMPRESCRITIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. 1. Ação de usucapião especial urbana ajuizada em 18/07/2011, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/01/2013 e concluso ao Gabinete em 01/09/2016. 2. Cinge-se a controvérsia a decidir sobre a possibilidade de aquisição por usucapião de imóvel vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação e de titularidade da Caixa Econômica Federal. 3. A Caixa Econômica Federal integra o Sistema Financeiro de Habitação, que, por sua vez, compõe a política nacional de habitação e planejamento territorial do governo federal e visa a facilitar e promover a construção e a aquisição da casa própria ou moradia, especialmente pelas classes de menor renda da população, de modo a concretizar o direito fundamental à moradia. 4. Não obstante se trate de empresa pública, com personalidade jurídica de direito privado, a Caixa Econômica Federal, ao atuar como agente financeiro dos programas oficiais de habitação e órgão de execução da política habitacional, explora serviço público, de relevante função social, regulamentado por normas especiais previstas na Lei 4.380/64. 5. O imóvel da Caixa Econômica Federal vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, porque afetado à prestação de serviço público, deve ser tratado como bem público, sendo, pois, imprescritível. 6. Alterar o decidido pelo Tribunal de origem, no que tange ao preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da usucapião, seja a especial urbana, a ordinária ou a extraordinária, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (STJ - REsp: 1448026 PE 2014/0081994-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/11/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2016)

ADMINISTRATIVO. USUCAPIÃO ESPECIAL. BEM VINCULADO AO SFH. IMPOSSIBILIDADE. Em se tratando de bem objeto de contrato de financiamento vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação, não há possibilidade de aquisição por usucapião do imóvel, que se reveste de caráter público, em decorrência de sua função social. (TRF4, AC 5033488-24.2015.4.04.7100, QUARTA TURMA, Relatora para Acórdão VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 13/07/2016) (...)

Ressalto, ainda que, em face do preceito do art. 9o da Lei no 5.741/71, o STF já se pronunciou pela impossibilidade de usucapir imóvel do SFH, na linha do seguinte julgado:

USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO - IMÓVEL - SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - INCOMPATIBILIDADE. Uma vez prevista a invasão e ocupação de imóvel do Sistema Financeiro da Habitação como fato típico penal (Lei no 5.741/71), descabe cogitar da configuração de usucapião especial. (STF, 2a Turma, RE 191.603-6/MS, Relator Ministro Marco Aurélio, DJ 28/08/1998).

Diante dessas considerações, impõe-se o julgamento de improcedência do pedido.

Não obstante ponderáveis os argumentos alinhavados pela apelante, impende ser mantida a sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

O fato de ter decorrido largo lapso temporal não descaracteriza o imóvel como pertencente ao SFH, nem confere à autora animus domini, tendo sua retomada pelo agente financeiro a finalidade de quitar a dívida inadimplida pelo mutuário e permitir sua destinação a futuro financiamento habitacional, nas condições estabelecidas por lei.

Ao admitir-se a aquisição da propriedade, mediante usucapião, nestas condições em que os imóveis são financiados por programas habitacionais governamentais, como o SFH, e a desoneração do pagamento do restante das prestações contratadas, se estaria prejudicando todos aqueles que dependem do aporte destes recursos para terem acesso à moradia, direito que recebe a proteção constitucional.”. (id. 203701693)

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Portanto, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024